Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-39.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800601-39.2021.8.14.0044

APELANTE: ANA LUCIA SILVA DA SILVA, ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A., ANA LUCIA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Ana Lúcia Silva da Silva contra Chubb Seguros Brasil S.A. A autora alega desconhecer a contratação de seguro cujas parcelas foram descontadas diretamente de sua folha de pagamento. A sentença de primeiro grau declarou inexistente o negócio jurídico e determinou a devolução dos valores descontados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da contratação do seguro pela consumidora idosa, considerando sua vulnerabilidade e hipervulnerabilidade como consumidor, e (ii) a configuração de dano moral em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o consumidor idoso deve ser tratado como hipervulnerável, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor, e que a contratação de seguro deve ser realizada com informações claras e compreensão inequívoca do consumidor.

4.

Não se comprovou que a autora foi adequadamente informada sobre a contratação, constatando-se uma falha de comunicação pela seguradora, que impossibilitou a consumidora de consentir de forma informada.

5.

O direito básico do consumidor à informação adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC, não foi atendido, e assim, a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência da contratação deve ser mantida.

6.

Quanto ao pedido de dano moral, considera-se que o simples desconto indevido não configura, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável, sendo insuficiente para ensejar reparação por dano moral, pois não se demonstrou qualquer abalo psíquico ou à honra da autora.

7.

Determina-se que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do vencimento de cada parcela descontada, com correção monetária pelo IPCA, conforme recente alteração normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da seguradora desprovido.

9.

Recurso da autora parcialmente provido para correção do termo inicial dos juros e da forma de atualização dos valores devidos.

Tese de julgamento
:

1.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe ao fornecedor o dever de fornecer informações claras e compreensíveis durante a contratação.

2.

A falta de comprovação de informação adequada ao consumidor impede a validade da contratação.

3.

O desconto indevido, desacompanhado de abalo psíquico, não configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CC, arts. 398 e 927; STJ, Súmulas 43 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 23.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800601-39.2021.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU/PA

APELANTE/APELADA: ANA LUCIA SILVA DA SILVA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA 31678

APELADO/APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

declaratória de inexistência de negócio jurídico, dano material e moral
proposta por
ANA LUCIA SILVA DA SILVA
em detrimento de
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A,
ao argumento que desconhece a contratação de seguro descontado diretamente em sua folha de pagamentos.

Sentença:
de parcial procedência, declarando inexistente o negócio jurídico, determinando ainda a devolução dos importes, sem perder de vista o indeferimento do pedido de dano moral.

Recursos:
de apelação cível por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
alegando a regularidade da contratação e por
ANA LUCIA SILVA DA SILVA
cingindo seu levante na necessidade de fixação do importe a título de dano moral pelo desconto indevido.

Contrarrazões:
apresentadas respectivamente ao ID.

14987883 e 14987887.

Autos conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800601-39.2021.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU/PA

APELANTE/APELADA:
ANA LUCIA SILVA DA SILVA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA 31678

APELADO/APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos e os recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que reconhecendo inexistente a contratação, indeferiu a verba a título de dano moral.

1.

Da contratação. Falha na informação. Desconstituição que se mantém.

Partindo do referencial de que o consumidor idoso, para além de sua vulnerabilidade na esteira do consumo é adjetivado com a vulnerabilidade decorrente da idade, passa-se a compreendê-lo como fura hipervulnerável, o que, por sua vez, atrai melhor mais acurada proteção, mormente aquelas que dizem respeito a contratações de produtos e serviços.

Neste sentido, por todos, colho da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (...) 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Pois bem.

Da análise da prova juntada, em especial ao áudio que figura a suposta contratação, o que se percebe, na verdade, é a voracidade que a instituição, no intuito de obter contratação, trata o consumidor (repita-se uma pessoa neste caso, idosa). A atendente da Instituição fala de forma contínua sobre os “benefícios” da contratação do seguro e os valores, sem que houvesse tempo para perguntar ao Consumidor se este estaria entendendo ou não.

Para mais, não podemos quedar à ingenuidade que estes consumidores, dada a idade avançada, possuem raciocínio mais lento e compreensão menos elaborada que o impede de, acompanhar a velocidade e quantidade de informações dispensadas.

Não se olvide que, sequer entre a apresentação da proposta e a confirmação de dados, houve questionamento sobre a aquiescência da consumidora sobre a contratação.

E aliás, já que estamos falando sobre os dados da consumidora, a atendente informa dados equivocados que não são percebidos pela consumidora, o que comprova mais uma vez que a Idosa sequer estava entendendo e compreendendo o que era dito.

Note-se que, a matéria de fundo em discussão, diz respeito a fornecimento de serviços com informações suficientemente claras, regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o referido Diploma Legal ser direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre riscos que apresentem" (item III do artigo 6º).

Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamim e Bruno Miragem observam:

"O direito à informação assegurado no art. 6º, III, corresponde ao dever de informar imposto pelo CDC nos arts. 12, 14, 18 e 20, nos arts. 30 e 31, nos arts. 46 e 54 ao fornecedor. Este dever de prestar informação não se restringe à fase pré-contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta (arts. 30,31,34,35, 40 e 52), mas inclui o dever de informar através do contrato (arts. 46, 48, 52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a contrario, art. 51, I, IV, XIII, c/c art. 6º, III), especialmente no momento da cobrança da dívida (a contrario, art. 42, parágrafo único, c/c art. 6º, III), ainda mais nos contratos cativos de longa duração, ... pois, se não se sabe dos riscos naquele momento, não pode decidir sobre a continuação do vínculo ou o tipo de prestação futura, se contínua; se não sabe quanto pagar ou se houve erro na cobrança ou se está discutindo quanto pagar, necessita a informação clara e correta sobre a dívida e suas parcelas. Neste momento informar é mais do que cumprir com o dever anexo de informação - é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, evitando os danos morais e agindo com lealdade (pois é fornecedor que detém a informação) e boa fé". (Comentários ao código de defesa do consumidor: arts. 1º a 74: aspectos materiais Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamim, Bruno Miragem. São Paulo: RT, 2003)

Como visto, é direito básico do consumidor a informação precisa, adequada e esclarecedora sobre o produto ou serviço. Não havendo prova de que a informação prestada à Consumidora tenha sido efetivamente clara e precisa não há como manter válida a contratação.
Sentença, no ponto, mantida.

2.

Do dano moral. Inexistência.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo. Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Não houve comprovação mínima do abalo à extrapatrimonialidade do Apelante que lhe franqueasse direito a reparação. Ora, o dano moral neste caso não é
in re ipsa
, o que exorta o não acolhimento da pretensão.

Se há abalo, tal se restringiu ao patrimônio da Apelante que obteve contramedida com a ordem de devolução dos valores, frise-se de forma atualizada e corrigida. Já houve reparação! Materializada na determinação de devolução.

Contudo, para haver necessidade de reparação na esfera pessoal, deveria a Apelante ter mais bem esmiuçado os bens jurídicos de sua personalidade que foram lesados, e em não o sendo, não há como recompor aquilo que sequer se sabe o que foi lesado – ou ainda que mesmo sabendo, sequer foi violado-.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Ainda
mutatis mutandis
:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Recurso de apelação em que se pretende a reforma da sentença que condenou a CEF a ressarcir os danos materiais e morais advindos do investimento de R$ 100.000,00 no fundo imobiliário FII DOMO sem autorização da cliente. 2. Dispõe o art. 39, III e VI, do CDC, que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”, bem como (...) “executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; (...). 3. Na espécie, não restou demonstrada a autorização da apelada para o investimento de seus recursos em fundo de investimento de alto risco. Os depoimentos colhidos em instrução apresentam versões completamente opostas dos fatos e os documentos nos autos não são aptos a demonstrar a alegada anuência. Portanto, resta reconhecer a conduta abusiva da ré, que deve responder pelos danos dela decorrentes à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC. Precedentes. 4. Os danos materiais no caso dependem de prévia liquidação, visto que, apesar da falta de autorização, os valores foram utilizados para aquisição de 100 cotas FII DOMO em nome da autora, das quais ainda não houve resgate. Portanto, até o momento, as cotas adquiridas estão sujeitas a majoração e/ou redução de seu valor, e a autora percebe os rendimentos mensais delas advindos. 5. Portanto, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da cliente, a quantificação dos danos patrimoniais depende da apuração de eventual diferença entre o que ela auferiria caso o valor fosse aplicado da forma pretendida (CDB) e aquilo efetivamente obtido por meio do investimento realizado, considerando a venda das cotas e os rendimentos mensais depositados em sua conta. 6. Não demonstrado que a falha na prestação do serviço tenha causado à autora abalo psíquico e/ou à honra que exceda o mero dissabor, é o caso de se rejeitar a pretensão de danos morais. 7. Apelação provida em parte.

(TRF-3 - ApCiv: 50008384320174036109 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/08/2021)

À guisa de arremate:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO. BANCO DA AMAZÔNIA. ADMINISTRADOR DO FUNDO. SUBCONTRATAÇÃO. GESTÃO DA CARTEIRA. BANCO SANTOS. SANTOS ASSET MANAGEMENT. INTERVENÇÃO DO BACEN. VALORES BLOQUEADOS. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR DO FUNDO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre os investidores não profissionais - de regra, pessoas físicas - e instituições financeiras administradoras de fundo de investimento. Incidência da Súmula n. 297/STJ. 2. A subcontratação de gestor de carteiras ou de agente custodiante pelo administrador de fundo de investimento, como previsto nos arts. 56 e 57 da Instrução CVM n. 409/2004 e Resoluções Bacen n. 2.451/1997 e 2.486/1998, perfaz uma cadeia de consumo, de modo que há responsabilidade solidária de todos os fornecedores de que dela participam. 3. O investidor em fundos deve assumir os riscos de um retorno financeiro não tão rentável ou mesmo de prejuízos decorrentes da natural flutuação do mercado de valores mobiliários, cuja sustentação depende de inúmeros fatores de ordem econômica, nacionais e internacionais. 4. Porém, a perda dos valores investidos pelo consumidor, em razão do bloqueio determinado pelo Bacen no Banco Santos, não se insere nos riscos naturais inerentes ao mercado de capitais. Muito menos se assume como possível uma perda decorrente de notórias irregularidades praticadas pelas instituições subcontratadas e que culminaram em sanções de ordem administrativa, cível e criminal de todos conhecidas. 5. No caso, responde o Banco da Amazônia S.A., como administrador do fundo de investimento, pelos aportes realizados por seus correntistas e que, em razão de subcontratação da gestão das carteiras, foram bloqueados por ocasião da intervenção do Bacen no Banco Santos. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1187365 RO 2010/0058796-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2014)

Desta forma, de modo cristalino afasta-se a pretensão em indenização por dano moral.

3.

Do termo inicial dos juros.

Nas prestações de trato sucessivo (descontos reiterados), os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, e não a partir do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.270.983/SP.

Apenas quanto a este ponto, termo dos juros e correção, retoco a inimizada, pois os valores devem ser
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A;

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ANA LUCIA SILVA DA SILVA
apenas para corrigir o termo inicial dos juros e sua forma de atualização;

3.

Mantém-se irretocável a sentença de parcial procedência proferida pelo juízo
a quo
, inclusive a negativa de dano moral.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024